Tribunal: STF
Processo: Rcl 73654
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE EVENTUAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA MATÉRIA TRATADA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.923/DF. USURPAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – Faepa, em 11.11.2024, contra decisão proferida pelo juízo do Trabalho da Terceira Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP pela qual teria contrariado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 1.923:



    “NATUREZA JURÍDICA DO RÉU



      Alegou o autor que o réu possui natureza de fundação pública. 



    Em defesa o réu sustentou que é uma entidade privada.



      Compartilho do entendimento adotado pela MM. Juíza Roberta Confetti Gatsios Amstalden, no PJE 0010800-12.2021.5.15.0066:



    ‘Consoante se verifica dos autos, ainda que a FAEPA tenha sido instituída por pessoas jurídicas de direito privado e por pessoas físicas, o objetivo de sua criação foi a execução de serviços de utilidade pública consistentes na prestação e no desenvolvimento da assistência integral à saúde, em benefício da sociedade em geral, de caráter beneficente, devendo, segundo o parágrafo único, inciso I, do art. 6º (fl. 90), colaborar, pelos meios adequados, com as pessoas e entidades interessadas no desenvolvimento das ciências da saúde – em programas compatíveis com seus objetivos, podendo, para tanto, firmar convênios ou contratos com instituições educacionais públicas e privadas, nacionais e estrangeiras. A Colaboração dar-se-á especialmente como Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; e inciso VII, Colaborar na preservação do patrimônio do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Ademais, consta do art. 9º do estatuto que constituem rendimentos extraordinários da fundação as subvenções do poder público, fl. 384. Também, de acordo com o disposto no artigo 2º do citado estatuto (fl. 382), no caso de extinção, seus bens serão destinados ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Quanto à sua administração, os responsáveis pela consecução dos fins da FAEPA são todos membros do Hospital das Clínicas. Reputo, portanto, que a FAEPA foi instituída com a finalidade de suplementar a ação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo na área da saúde.



    Destarte, o que se conclui é que a FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FAEPA foi criada para exercer os mesmos objetivos do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO, não podendo prevalecer o registro formal de instituição de direito privado, haja vista que no ato de sua instituição estão presentes todos os requisitos que a caracterizam como uma fundação de direito público e não de direito privado, como foi instituída e registrada. ’



    Menciono, por oportuno, a fundamentação do acórdão proferido no referido PJE, que manteve a sentença neste particular:



    ‘A r. decisão não comporta reparos.



    De acordo com o art. 1º do seu estatuto, a FAEPA ‘é pessoa jurídica de direito privado, de fins não lucrativos com autonomia administrativa e financeira’ (fl. 17). 



    No entanto, os arts. 6º, 9º e 19 do mesmo estatuto revelam que seu objetivo consiste na execução de serviços de utilidade pública consistentes na prestação e no desenvolvimento da assistência integral à saúde, em benefício da sociedade em geral, ocorrendo especialmente em benefício do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, que emerge como sua principal fonte de recursos financeiros e ainda fornece vários membros para a diretoria administrativa, corpo clínico, docentes e Conselho de Curadores (fls. 17/19 e 21/23).



    Ou seja, a fundação em questão é subvencionada por recursos públicos, tem objetivo e natureza pública e social e é administrada por membros do serviço público. Além disso, o parágrafo único do art. 4º de seu estatuto (fl. 17) também dispõe que, no caso de extinção, seus bens serão destinados ao Hospital das Clínicas da Faculdade de medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.



    Portanto, evidente que se caracteriza como uma fundação de direito público, e não de direito privado, como foi formalmente instituída e registrada. 



    Nesse sentido, aliás, é a primeira parte da OJ n. 364 da SDI-I do C. TST, ‘Fundação instituída por lei e que recebe dotação ou subvenção do Poder Público para realizar atividades de interesse do Estado, ainda que tenha personalidade jurídica de direito privado, ostenta natureza de fundação pública’. 



    O C. Tribunal Superior do Trabalho já enfrentou de forma expressa e específica a questão da natureza jurídica da FAEPA, conforme ementas que seguem: 



    ‘Embargante: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FAEPA Advogada: Dra. Viviane Aparecida dos Reis Embargado: ALEXANDRA LONGO CAMPERONI Advogada: Dra. Marília Borile Guimarães de Paula Galhardo GMAAB/lt DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a r. decisão monocrática por meio da qual foi denegado seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista da Fundação reclamada. A ora embargante pretende suprir omissão no julgado. Alega que o acórdão embargado não se pronunciou acerca das questões expressamente lançadas nas razões do agravo de instrumento, quais sejam, que a decisão judicial que reconhece ‘Fundação privada’, não instituída por lei, como ‘Fundação Pública’ viola as disposições do art. 37, XIX da CF/88; a validade da dispensa de empregado contratado por Fundação Privada sem submissão a Concurso Público, o que implica violação do art. 37, II da CF/88 e a não exigência de motivação da dispensa de empregado contratado por Fundação Privada e o alcance das Súmulas 363, 364 e 390 do TST. Alega, ainda, que ‘a embargante também comprovou divergência apta a demonstrar que o entendimento adotado pelo C. TRT-15 diverge de outro Tribunal, no caso, do TRT-2, em julgados transcritos no recurso de revista e no agravo, sobre a mesma situação discutida nestes autos’ (pág. 679). Examinados. Decido. Com base nos artigos 557, caput, do CPC/73 e 896, § 5º, da CLT, foi negado seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista da reclamada, sob os seguintes fundamentos: Do cotejo do despacho denegatório com as razões de agravo de instrumento, verifica-se que a parte agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão agravada. Isso porque, após analisar as alegações recursais postas no agravo de instrumento, constata-se que não há violação direta e literal de dispositivo da Constituição da República nem de lei federal, tampouco contrariedade a Súmula ou Orientação Jurisprudencial desta Corte, ou ainda demonstração de divergência jurisprudencial válida e específica a impulsionar o processamento do recurso de revista. Logo, não preenchidos os pressupostos intrínsecos do recurso de revista, previstos no 
art. 896 da CLT, em suas alíneas e parágrafos, inviável o processamento do apelo. Acrescente-se que o Regional assentou os seguintes fundamentos, conforme trecho transcrito nos recurso de revista: MATERIAS COMUNS AOS RECURSOS E CORRELATAS Natureza Jurídica da FAEPA Reintegração ‘... Irresignada, insurge-se a reclamada alegando que não se trata de fundação pública, pois foi instituída com observância das regras de direito privado; que sua criação não foi autorizada por Lei específica e seu estatuto estabelece que é pessoa jurídica de direito privado; que as subvenções públicas são rendimentos extraordinários e que a reclamante foi admitida sob regime celetista e mediante aprovação em processo seletivo, simplificado, o que não se confunde com concurso público. .... De início cumpre averiguar a natureza jurídica da primeira reclamada. No aspecto, porque me coaduno inteiramente com as razões 
lançadas pelo i. Procurador do Trabalho Calude Henry Appy, transcrevo-as e passo a adotá-las como se minhas fossem: Em reforço à fundamentação supra e em atenção às razões recursais, acrescento que a Constituição Federal refere-se às fundações instituídas e mantidas pelo poder público ou fundações 
públicas, atribuindo-lhe a natureza de órgãos integrantes da administração pública (artigos 22, XXVII, 37, XIX, 71, II, III e IV, 150, § 2º, 163, II e 169, § único da Constituição Federal e 19 das respectivas Disposições Constitucionais Transitórias). Logo, a instituição de fundações para o cumprimento de objetivos de interesse coletivo, com a destinação de bens públicos e o fornecimento de subsídios orçamentários para sua manutenção enseja a atribuição de personalidade pública...’. (pág. 568). ‘...Ainda nos termos do artigo 6º, a FAEPA ‘tem por objetivo a execução de serviços de utilidade pública consistentes na prestação e no desenvolvimento da assistência integral à saúde, em benefício da sociedade em geral, de caráter beneficente’. Na hipótese de extinção da fundação, o seu patrimônio será destinado ao Hospital Das Clínicas (parágrafo único do 
artigo 4º) Logo, o objetivo da reclamada é servir o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, conforme demonstra com sua denominação e os recursos destinados à manutenção e ao funcionamento da reclamada são, sobretudo, públicos. Da análise dos autos, verifica-se que não há prova de que a reclamada receba contribuições privadas habituais capazes de garantir seu funcionamento (...)’. (pág. 652) ‘Resulta incontroverso que a reclamante foi admitida pela FAEPA, mediante PROCESSO SELETIVO, sob o regime jurídico da CLT. ... O art. 46, alínea b do estatuto da ré estabelece que a contratação de seus empregados deverá observar os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência do serviço. O Edital de processo seletivo (nº 349/2007, apresentado dom a exordial) comprova e a contratação da reclamante respeitou os referidos princípios, consagrados no artigo 37, da CF/88. ‘.... No mais, pacífica a jurisprudência do C. TST no sentido de que a dispensa de empregado público contratado por empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação pública de direito privado não só dependente de motivação, mas também que seja apurada em regular processo administrativo no qual seja assegurado o devido contraditório e ampla defesa (....) A reclamada sequer sustentou a ocorrência de causas socialmente justificáveis para dispensar a autora. A trabalhadora, admitida por meio de seleção pública, foi dispensada sem prévio procedimento administrativo, o que configura violação ao princípio da impessoalidade, nulidade do ato e enseja a reintegração ao emprego.’.’ (págs. 654/655) De outro lado, toda a linha de argumentação da reclamada é no sentido de afirmar que se trata de fundação de direito privado, uma vez que ‘a dotação inicial de seu patrimônio compôs-se de recursos dos seus próprios instituidores, pessoas físicas e jurídicas de direito privado’’ (pág. 634). Pondera que ‘O campo de ação da FAEPA foi determinado pelos seus instituidores, por escritura pública de 31 de agosto de 1.988, lavrada no 
2º Tabelionato de Notas de Ribeirão Preto, Livro 381, fls. 311, Registrada sob o nº 40.728 no 1º Cartório de Títulos e Documentos de Ribeirão Preto, sem nenhuma vinculação ou subordinação a qualquer ente público.’ (pág. 635). Indica violação dos artigos 37, II e 41 da CF/88, contrariedade às Súmulas 390, I, e 364 do TST e transcreve arestos para confronto de teses. Observa-se que o Regional, com apoio nas provas dos autos, concluiu que a reclamada, ora agravante, se trata de fundação de direito público, tendo consignado, textualmente, que ‘a instituição de fundações para o cumprimento de objetivos de interesse coletivo, com a destinação de bens públicos e o fornecimento de subsídios orçamentários para sua manutenção enseja a atribuição de personalidade pública’. Afirmou que ‘verifica-se que não há prova de que a reclamada receba contribuições privadas habituais capazes de garantir seu funcionamento’. Fixadas essa premissa fática, para que se entendesse de forma contrária, como pretende a ora agravante, no sentido de se trata de fundação de direito privado ou que a dotação inicial do patrimônio da fundação se compôs de recursos dos seus próprios instituidores, pessoas físicas e jurídicas de direito privado, indispensável o revolvimento do conjunto probatório dos autos, o que não se admite em face da diretriz da Súmula 126 do TST. A incidência da referida Súmula afasta a viabilidade do conhecimento do recurso 
com base na fundamentação jurídica expendida pela 
reclamante, inclusive quanto à análise da divergência jurisprudencial apresentada. Saliente-se que o aresto transcrito às págs. 654 /655 não diverge do acórdão do Regional (terceiro trecho reproduzido), uma vez que não parte das mesmas premissas fáticas registradas, fazendo menção aos colaboradores admitidos por fundação distinta, os quais são empregados celetistas, admitidos por processo de seleção tradicional e não por concurso público. Incidência do óbice da Súmula 296, do TST. Assim, com base no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, que preconiza o princípio da duração razoável do processo, inviável o presente agravo de instrumento. Diante do exposto, com base no artigo 932, III, c/c 1.011, I, do CPC de 2015 e 118, X, do RITST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. Não há omissão a sanar. Conforme se infere, toda a linha de argumentação da reclamada se resume aos fatos que se trata de fundação privada, não instituída por lei, como ‘Fundação Pública’, o que violaria as disposições do art. 37, XIX da CF/88, e que a validade da dispensa de empregado contratado por Fundação Privada sem submissão a Concurso Público afronta o artigo 37, II, da CF/88. A decisão embargada, incorporando os fundamentos do acórdão regional, registrou, expressamente, que ‘o Regional, com apoio nas provas dos autos, concluiu que a reclamada, ora agravante, se trata de fundação de direito público, tendo consignado, textualmente, que ‘a instituição de fundações para o cumprimento de objetivos de interesse coletivo, com a destinação de bens públicos e o fornecimento de subsídios orçamentários para sua manutenção enseja a atribuição de personalidade pública’. Afirmou que ‘verifica-se que não há prova de que a reclamada receba contribuições privadas habituais capazes de garantir seu funcionamento’. Na oportunidade, ressaltou que uma vez fixadas essa premissa fática, para que se entendesse de forma contrária, de se trata de fundação de direito privado, indispensável o revolvimento do conjunto probatório dos autos, o que não se admite em face da diretriz da Súmula 126 do TST. A controvérsia foi solucionada à luz dos fatos trazidos aos autos. Diversamente do que defende a ora embargante, não se cuida de matéria eminentemente jurídica, sendo cabível a aplicação da Súmula nº 126 do TST. Ressalte-se, por oportuno, que ficou registrado, ainda, que A incidência da referida Súmula afasta a viabilidade do conhecimento do recurso com base na fundamentação jurídica expendida pela reclamante, inclusive quanto à análise da divergência jurisprudencial apresentada. Não há, pois, a alegada omissão, mas, tão somente, julgamento contrário ao interesse da parte, o que, por si só, não enseja a oposição de Embargos de Declaração, nos termos dos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC. Ante o exposto, inexiste omissão a ser sanada na decisão, razão pela qual, com fulcro na Súmula 421, I, do TST, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília, 03 de agosto de 2020. Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001) ALEXANDRE 
AGRA BELMONTE Ministro Relator (TST – ED: 113082720175150153, Relator: Alexandre De Souza Agra Belmonte, 3ª Turma, Data de Publicação: 03/08/2020)



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI 
Nº 13.015/2014 – FUNDAÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DEVIDO A Reclamada ostenta natureza jurídica de direito público, pois presentes os elementos caracterizadores da fundação de direito público. Agravo de Instrumento a que se nega provimento’ (AIRR-1871-60.2013.5.15.0004, 8ª Turma, Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 30/03/2017).



    ‘AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FAEPA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL TRANSITÓRIA 75 DA SDI-1. O Regional, com base no contexto fático-probatório, é categórico ao declarar que a reclamada é uma fundação pública, ressaltando, explicitamente, que: 'As circunstâncias da causa revelam, ainda, que os recursos destinados à manutenção e ao funcionamento da segunda recorrente (primeira reclamada) são, sobretudo, públicos.' Diante desse contexto, o exame da alegação de que a reclamada é um fundação privada não viabiliza o recurso, ante a impossibilidade de revolvimento de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 126 desta Corte. Nega-se provimento ao agravo quando o agravante não desconstitui os fundamentos contidos na decisão monocrática proferida. Agravo a que se nega provimento’. (Ag-AIRR-142000-95.2009.5.15.0153, Relator Ministro Emmanoel Pereira, 5ª Turma, DEJT 13/9/2013).



    Extrai-se portanto que, apesar de constar no Estatuto da reclamada que sua natureza jurídica é de direito privado, se torna claro que ela foi instituída para atender exclusivamente os interesses do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, recebendo dotações orçamentárias e subvenções do poder público (art. 9º), e ainda fornece vários membros para a diretoria administrativa, corpo clínico, docentes e Conselho de Curadores (fls. 21/28), havendo previsão de que, em caso de extinção, seu patrimônio seja revertido ao Hospital (art. 4º, parágrafo único), o que a caracteriza como fundação pertencente à Administração Pública. Esclareço que a decisão proferida pelo STF na ADIN 1.923/DF, estabeleceu que as Organizações Sociais, integrantes do Terceiro Setor, não fazem parte do conceito constitucional de Administração Pública, o que não é o caso dos autos, por não se tratar a ré de Organização Social do Terceiro Setor. Veja ainda que esta questão neste TRT15 é farta de precedentes quanto à natureza contratual com os empregados da FAEPA. Nada a reparar.’



    Assim, declaro que o réu possui natureza jurídica de direito público” (fls. 4-11, doc. 22).



    2. Contra essa decisão a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FAEPA ajuíza a presente reclamação.



    Alega ser “pessoa jurídica de direito privado de fins não lucrativos, instituída na forma de seu Estatuto, arquivado no 1º Cartório de Registro de Imóveis e Anexo de Pessoas Jurídicas de Ribeirão Preto, certificada como Entidade de Interesse Social e qualificada como Organização Social da Saúde/SP” (fl. 1, doc. 1).



    Assinala ter sido “instituída por um grupo de Associações de Servidores e pessoas físicas ligadas à área da saúde, por meio de Escritura Pública registrada no 1º Cartório de Títulos e Documentos de Ribeirão Preto – SP, como uma entidade privada, a qual foi qualificada em 23/03/2011 como Organização Social de Saúde, nos termos da Lei Complementar n. 9.637/98, atuando ela ao lado da Administração Pública na execução de serviços de saúde voltados aos pacientes do Sistema Único de Saúde” (fl. 3, doc. 1).



    Argumenta que, “conforme preconizado na Legislação que regulamenta a qualificação das organizações sociais de saúde, não há sujeição destas Entidades à realização de concurso público para contratação de seus empregados, mas sim processo seletivo previsto em Regulamento próprio de contratação de pessoal, vez que os trabalhadores das ‘Organizações Sociais’ não detém status de empregado público ou tampouco de servidores públicos, conforme disposto na decisão proferida nos autos da ADI 1923/DF” (fl. 4, doc. 1).



     



    Sustenta que, ”apesar de (...) ter apresentado em sua defesa todos os argumentos e documentos que comprovam sua condição de entidade privada qualificada como organização social de saúde, no bojo da Ação Trabalhista, o juízo ‘a quo’ da 3ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto negou validade ao documento público de instituição da entidade (art. 19, II, da CF/88) e decidiu por não reconhecer a autoridade da decisão dessa Corte Suprema, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.923/DF, marco legal das Organizações Sociais” (fl. 5, doc. 1).



    Argumenta que “esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 1923/DF, reconheceu, no controle concentrado com efeitos vinculantes e erga omnes, a constitucionalidade da Lei Federal 9.637/98, com registro expresso quanto a seleção de pessoal pelas organizações sociais, como é o caso da reclamante, deve ser conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, mas nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade” (fl. 10, doc. 1).



    Assevera que “o fundamento adotado na decisão recorrida reconheceu ser incontroverso que a Reclamante é uma Fundação Privada com Escritura Pública registrada em Cartório, portanto, dotado de fé pública (art. 19, II, da CF/88). Dessa forma, julgar a lide com a adoção de entendimento contrário às normas constitucionais e à interpretação da Constituição Federal, por este Supremo Tribunal Federal, negando validade aos instrumentos jurídicos e à qualificação da Reclamante como Organização Social de saúde, qualificada no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, torna a decisão reclamada incompatível com a decisão deste Excelso Pretório na ADI 1.923/DF” (fl. 18, doc. 1).



    Requer “a imediata suspensão dos efeitos da decisão proferida pela Autoridade Reclamada (Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto-SP na 
r. sentença proferida nos autos do Processo n. 0011340-89.2023.5.15.0066 revogando, integralmente, o ato de determinação de reintegração do empregado no prazo de 5 dias e a multa diária fixada, pois, sustentada em entendimento contrário à decisão vinculante desse E. STF no julgamento da ADI 1.923/DF, até julgamento final desta Reclamação Constitucional” (fl. 20, doc. 1).



    No mérito, pede “seja julgada procedente a reclamação, convertendo-se a tutela de urgência em decisão definitiva, para cassar o ato reclamado e determinar que a autoridade reclamada profira nova decisão, observando a orientação traçada pelo STF na ADI N. 1.923/DF, transmitindo ao magistrado da 3ª Vara do Trabalho da Comarca de Ribeirão Preto-SP, o animus desta Suprema Corte quanto às citadas matérias, com o objetivo de salvaguardar a competência e autoridade de suas decisões emanadas, ou outra medida adequada à preservação de sua competência (art. 17, Lei 8.038/1990)” (fls. 20-21, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao assentar que a reclamante teria natureza jurídica de fundação pública, a autoridade reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.923/DF.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. Em 16.4.2015, este Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.923/DF para conferir interpretação conforme à Constituição à Lei n. 9.637/1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades mencionados e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e ao inc. XXIV do art. 24 da Lei n. 8.666/1993, incluído pela Lei 
n. 9.648/1998. Esta a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRO SETOR. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. LEI 
Nº 9.637/98 E NOVA REDAÇÃO, CONFERIDA PELA LEI 
Nº 9.648/98, AO ART. 24, XXIV, DA LEI Nº 8.666/93. MOLDURA CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E SOCIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS. SAÚDE (ART. 199, CAPUT), EDUCAÇÃO (ART. 209, CAPUT ), CULTURA (ART. 215), DESPORTO E LAZER 
(ART. 217), CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ART. 218) E MEIO AMBIENTE (ART. 225). ATIVIDADES CUJA TITULARIDADE É COMPARTILHADA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE.  (…) 15. As organizações sociais, por integrarem o Terceiro Setor, não fazem parte do conceito constitucional de Administração Pública, razão pela qual não se submetem, em suas contratações com terceiros, ao dever de licitar, o que consistiria em quebra da lógica de flexibilidade do setor privado, finalidade por detrás de todo o marco regulatório instituído pela Lei. Por receberem recursos públicos, bens públicos e servidores públicos, porém, seu regime jurídico tem de ser minimamente informado pela incidência do núcleo essencial dos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, caput), dentre os quais se destaca o princípio da impessoalidade, de modo que suas contratações devem observar o disposto em regulamento próprio (Lei nº 9.637/98, art. 4º, VIII), fixando regras objetivas e impessoais para o dispêndio de recursos públicos.



    16. Os empregados das Organizações Sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados, por isso que sua remuneração não deve ter base em lei (CF, art. 37, X), mas nos contratos de trabalho firmados consensualmente. Por identidade de razões, também não se aplica às Organizações Sociais a exigência de concurso público (CF, art. 37, II), mas a seleção de pessoal, da mesma forma como a contratação de obras e serviços, deve ser posta em prática através de um procedimento objetivo e impessoal.



    17. Inexiste violação aos direitos dos servidores públicos cedidos às organizações sociais, na medida em que preservado o paradigma com o cargo de origem, sendo desnecessária a previsão em lei para que verbas de natureza privada sejam pagas pelas organizações sociais, sob pena de afronta à própria lógica de eficiência e de flexibilidade que inspiraram a criação do novo modelo” (DJe 17.12.2015).



    7. Na espécie, a autoridade reclamada, com fundamento no acervo probatório colacionado aos autos, afastou a qualificação de organização social da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – Faepa:



    “’Esclareço que a decisão proferida pelo STF na ADIN 1.923/DF, estabeleceu que as Organizações Sociais, integrantes do Terceiro Setor, não fazem parte do conceito constitucional de Administração Pública, o que não é o caso dos autos, por não se tratar a ré de Organização Social do Terceiro Setor. Veja ainda que esta questão neste TRT15 é farta de precedentes quanto à natureza contratual com os empregados da FAEPA. Nada a reparar. 



    Assim, declaro que o réu possui natureza jurídica de direito público” (fl. 11, doc. 22).



    8. A matéria discutida na espécie não tem identidade com o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.923/DF, pois a controvérsia estabelecida no caso em exame consiste na qualificação da reclamante como fundação pública. Não houve discussão pelo juízo de origem sobre a constitucionalidade dos dispositivos legais objeto de análise por este Supremo Tribunal na ação de controle concentrado 
(Lei n. 9.637/1998 e inc. XXIV do art. 24 da Lei n. 8.666/1993, incluído pela Lei n. 9.648/1998), apenas o reconhecimento da reclamante como fundação.



    Evidencia-se ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE. NULIDADE DE DISPENSA DE SERVIDOR. ESTABILIDADE DO ARTIGO 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA ADI 1.923. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECE NATUREZA DE FUNDAÇÃO PÚBLICA E, PORTANTO, ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O PARADIGMA INVOCADO E O CASO CONCRETO. AGRAVO A QUE SE NEG